Tribunal: TJDFT
Processo: 0000957-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000957-53.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: TERRACAP, ANTÔNIO ISIDRO MOREIRA LOPES, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, COOHABEX HABITACIONAL E AGRO-NEGOCIOS LTDA DESPACHO INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega negativa de prestação jurisdicional. Assevera, ainda, que a tese recursal foi prequestionada e não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5, 7 e 211, todos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Outrossim, defende que a discussão em tela não exige a análise de lei local, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 280 da Súmula da Corte Suprema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026